Tribunal: TJES
Processo: 5010649-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010649-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NADY DE BARROS GONCALVES e outros
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CAPITAL DE GIRO – PESSOAL JURÍDICA E AVALISTA – INAPLICABILIDADE DO CDC – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – NÃO COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Como se sabe,
“[...
]
É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. Precedentes. (...) 9. Agravo interno parcialmente provido”
. (STJ; AgInt-AREsp 1.827.898; Proc. 2021/0021734-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/08/2021)

2. No caso dos autos, como demonstrado pela Magistrada
a quo
, não se pode reconhecer a relação de consumo decorrente da contratação de empréstimo utilizado para o fomento da atividade negocial da empresa Capixaba Food Alimentos Ltda, por tal razão, correto o indeferimento da inversão do ônus da prova pleiteada de acordo com o disposto no artigo 6º, VIII, do CDC.

3. Ademais, apenas para efeito de argumentação, tendo os agravantes assinado o contrato na condição de avalistas, obrigam-se ao pagamento da dívida, solidariamente, nas mesmas condições do devedor desse título, de modo que a eles não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

4. Importante frisar que não se desconhece orientação daquela mesma Corte Superior no sentido de ser possível a mitigação da aplicação da teoria finalista nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, comprove
“a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do tomador do empréstimo”
(Edcl no Ag 1371143/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJ: 07/03/2013).

5. Entretanto, não se trata da hipótese dos presentes autos, porquanto não constatada/comprovada, ao menos em sede de cognição sumária, com as provas carreadas ao presente instrumento, a vulnerabilidade dos agravantes.

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010649-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
NADY DE BARROS GONÇALVES E OUTRO

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NADY DE BARROS GONÇALVES
e
LUIZ OTÁVIO RODRIGUES COELHO
contra

a r. decisão reproduzida no ID nº 3668953 (fls. 14/15) que, nos autos dos embargos à execução por eles

ajuizada em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e consequentemente a inversão do ônus da prova.

Em suas razões (ID 3668863), os recorrentes pugnam pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i)
“
é inadmissível que se cogite haver relação de insumo entre Agravantes e Agravado, porque a relação de implementação empresarial não se deu com os Agravantes, mas com o tomador do crédito. É dizer, os Agravantes não possuem relação de insumo, porque não possuem qualquer implemento empresarial, nem contraíram crédito em seu benefício, tampouco usaram do crédito obtido de qualquer forma e sequer possuem relação com a empresa Capixaba Food, não compondo o quadro societário e jamais laborando em qualquer capacidade dentro da empresa, seja como funcionário, como representante e, menos ainda, como administrador”
; (ii) é pacífico a jurisprudência no sentido de que se aplica o CDC às instituições financeiras; e (iii)
“[...]
está mais do que comprovado que o entendimento formulado pelo juízo a quo não se coaduna com o quadro fático verificado, sendo absolutamente dissimetria da relação havida entre Agravantes e Agravado, sendo notória a existência de vulnerabilidade econômica dos Agravantes em relação à instituição financeira Agravada”
.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. No mérito, pugnam pela reforma da decisão objurgada para reconhecer a vulnerabilidade dos recorrentes em relação ao agravado, determinando, via de consequência, com a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Em despacho proferido no ID 3709551, determinei a intimação da parte recorrente para apresentar a cópia integral do processo de execução de título extrajudicial nº 0007669-97.2019.8.08.0048, o que foi prontamente atendido (ID 3910150).

No ID 3920208, indeferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelos agravantes.

O agravado, em sede de contrarrazões (ID 4103947), requer o desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Denota-se dos autos que os ora agravantes figuram como avalistas em contrato de cédula de crédito bancário contraída pela empresa Capixaba Food Alimentos Ltda, tendo a primeira recorrente,
NADY DE BARROS GONÇALVES,
fornecido sua propriedade rural, herdada de sua família, como garantia real.

Em sede de Embargos à Execução, os agravantes requereram a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e consequente inversão do ônus da prova, sendo que, após a impugnação apresentada pela parte agravada (ID 3668953 – fls. 04/18), a juíza primeva indeferiu o pedido sob dois argumentos: (i) suposta relação de insumo, uma vez que o crédito obtido destinava-se à implementação de negócio da empresa Capixaba Food Alimentos Ltda; e (ii) alegada inexistência de hipossuficiência (vulnerabilidade) jurídica, econômica e técnica dos agravantes, sendo a primeira recorrente produtora rural e o segundo recorrido advogado.

Foi em face desse pronunciamento, como dito, que os recorrentes interpuseram o presente recurso.

Após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que o recurso de agravo de instrumento não merece ser provido.

No caso vertente, denota-se da cópia integral do processo de execução de título extrajudicial nº 0007669-97.2019.8.08.0048 juntada nos autos que os recorrentes, na qualidade de avalistas e prestadores de garantia real, contraíram crédito bancário junto à empresa Capixaba Food Alimentos Ltda, visando o financiamento de
“projeto de obra civil, aquisição de máquinas, móveis, informática e giro associado para a implantação da empresa”
(ID 3910329 – fls. 05/10).

Como se sabe, em regra, a relação travada que visa obter mútuo para o incremento da atividade negocial, afasta a incidência da legislação consumerista. A propósito destaco o posicionamento do C. STJ por meio de alguns precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ABORDOU TAIS TEMAS. CONHECIMENTO INTEGRAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. TESE JURÍDICA. FATOS NÃO EXAMINADOS. AFASTAMENTO DO ÓBICE. PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. CDC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. A modificação do entendimento de que a prova pericial não é relevante ensejaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 6. É inaplicável a Súmula nº 7 do STJ quando o julgamento do Recurso Especial limita-se a examinar a tese jurídica adotada pelo Tribunal estadual.
7. É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. Precedentes. (...)
9. Agravo interno parcialmente provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.827.898; Proc. 2021/0021734-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/08/2021) (grifei)

______________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão ora embargado tratou expressamente acerca da questão suscitada, malgrado não tenha acolhido os argumentos suscitados pela recorrente, o que não inquina a decisão recorrida do vício de omissão.
2. "tratando-se de financiamento obtido por empresário, destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não se podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente é a pretendida relação de consumo."
(resp 218.505/mg, relator o Min. Barros Monteiro, DJ de 14/2/2000) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 492.130; Proc. 2014/0065225-1; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 20/04/2015) (grifei)

No caso dos autos, como demonstrado pela Magistrada
a quo
, não se pode reconhecer a relação de consumo decorrente da contratação de empréstimo utilizado para o fomento da atividade negocial da empresa Capixaba Food Alimentos Ltda, por tal razão, correto o indeferimento da inversão do ônus da prova pleiteada de acordo com o disposto no artigo 6º, VIII, do CDC.

Neste sentido, confira-se, ainda, precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos aos dos presentes autos:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PERÍCIA CONTÁBIL PRELIMINAR DE OFÍCIO NÃO CONHECIMENTO PELA INOVAÇÃO RECURSAL MÉRITO AÇÃO MONITÓRIA CDC INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TAC EXCESSO DE COBRANÇA SUCUMBÊNCIA - RECURSOS IMPROVIDOS. [...]
3 Mérito. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não incidem no caso em tela, visto que o contrato foi celebrado com pessoa jurídica para o empréstimo de valores visando o incremento da atividade empresarial (Capital de Giro), não se encaixando a sociedade empresária no conceito de destinatário final. Precedentes do C. STJ
. (TJES, Classe: Apelação, 011170021619, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

_________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
BANCÁRIO EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO TEORIA FINALISTA POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO VULNERABILIDADE
NÃO CONFIGURADA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015) ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO COMPATIBILIDADE DOS PERCENTUAIS APLICADOS À TÍTULO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO, ISTO É, PELO BANCO CENTRAL ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Na esteira da teoria finalista, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme posicionamento no sentido de que, os contratos celebrados para a obtenção de financiamento com o propósito de ampliar o capital de giro e fomentar a atividade empresarial não são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, ausente a figura do consumidor definido no art. 2º do referido diploma.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001363, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

Ademais, apenas para efeito de argumentação, tendo os agravantes assinado o contrato na condição de avalistas, obrigam-se ao pagamento da dívida, solidariamente, nas mesmas condições do devedor desse título, de modo que a eles não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a teor da jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
MÚTUO BANCÁRIO PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO DE PESSOA JURÍDICA. DEMANDANTES NA CONDIÇÃO DE AVALISTAS. INEXISTE RELAÇÃO CONSUMERISTA. MATÉRIA DIVERSA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA DAS CÂMARAS CÍVEIS DE COMPETÊNCIA GERAL. (TJRJ - 0012894-47.2016.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO - Julgamento: 06/04/2016 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL.
Embargos à execução. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de mútuo bancário para capital de giro. Embargante avalista de pessoa jurídica que celebrou o contrato. Ausência de relação de consumo, que afasta a aplicação da legislação consumerista
e, por consequência, a competência desta Câmara Especializada. Precedente do STJ. Súmula 303 do TJRJ. SUSCITADO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.(TJRJ - 0045388-97.2012.8.19.0066 - APELAÇÃO. Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO - Julgamento: 10/09/2014 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, não se pode reconhecer nos agravantes, a meu sentir, a figura do consumidor, pois não está evidenciada sua condição de destinatária final do produto ou do serviço, de modo que não há como separar a figurar deles com a empresa tomadora do crédito.

Importante frisar que não desconheço orientação daquela mesma Corte Superior no sentido de ser possível a mitigação da aplicação da teoria finalista nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, comprove
“a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do tomador do empréstimo”
(Edcl no Ag 1371143/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJ: 07/03/2013).

Entretanto, entendo que não se trata da hipótese dos presentes autos, porquanto não constatada/comprovada, ao menos em sede de cognição sumária, com as provas carreadas ao presente instrumento, a vulnerabilidade dos agravantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)